Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, a intimação do executado para nomear bens passíveis de penhora, como forma de alcançar a satisfação do crédito, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo exequente.